Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quando a alegação de impenhorabilidade já foi definitivamente apreciada nos autos de origem. Precedentes.
2. É incabível nova análise de situação jurídica consolidada. (CPC 507 e 508)
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.